Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Considerando que o agravante não deduziu pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora